Tribunal: STF
Processo: ARE 1546509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRETENSÃO COM FULCRO NO ART. 966, V E VIII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO AOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS. EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. No caso de Ação Rescisória, o valor da causa deve ser o mesmo da Ação Originária, exceto em flagrante descompasso com o proveito econômico pleiteado, cabendo ao impugnante demonstrar com precisão o valor correto que entende devido.



    2. In casu, o réu apresentou como valor atualizado da causa o de R$ 15.165,22 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), que corresponde ao valor do débito atualizado no cumprimento de sentença nº 000718- 57.2017.8.17.2360, conforme consta dos cálculos do contador do juízo, realizados em junho de 2022, e apresentados nos autos eletrônicos de origem.



    3. Nesse contexto, deverá o valor da causa ser alterado para R$ 15.165,22 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Impugnação ao valor da causa acolhida.



    4. O autor propôs a presente Ação Rescisória com base no art. 966, V e VIII, do CPC/2015.



    5. O prazo decadencial para a propositura da ação rescisória é de 02 (dois) anos, conforme o art. 975 do CPC/2015. No presente caso, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu no dia 10 de novembro de 2020 e a presente ação rescisória foi proposta em 03 de agosto de 2022, dentro, portanto, do prazo de 02 anos sendo, portanto, tempestiva.



    6. A caução prevista no artigo 968, II, do novo CPC, deve ser dispensada pelo fato de o autor ser Município, nos termos do §1º do art. 968.



    7. No presente caso, trata-se de pretensão rescisória de Decisão Terminativa proferida na Apelação Cível nº 0000781-57.2017.8.17.2360, processada e julgada perante a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, sob a Relatoria do Des. Évio Marques da Silva que deu provimento parcial o Apelo para determinar que o pagamento das férias ocorra de modo proporcional (e não integral) e com base no vencimento que seria devido em cada ano inadimplido (e não na última remuneração percebida); e que, para fins de correção monetária, seja utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), observadas as Súmulas 150 e 157 do TJPE no que tange aos juros moratórios.



    8. A sentença apelada, por sua vez, foi no sentido de julgar procedente o pedido, “nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Município de Buíque a pagar ao autor CICERO FERREIRA DA COSTA PEREIRA, valores pertinentes às férias vencidas e não gozadas correspondentes aos períodos trabalhados nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, calculados sobre a última remuneração percebida no período, devendo todas as verbas serem atualizadas de acordo com o disposto no RE 870947 RG/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, julgamento em 20/09/2017, publicado em 22/09/2017” extinguindo o processo com resolução do mérito.



    9. Compulsando os autos do recurso de Apelação nº 0000781-57.2017.8.17.2360, cuja Decisão se busca rescindir, dele consta que o debate trazido à segunda instância pelo recurso cinge-se à análise da condenação do Município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.



    10. Nesse contexto, considerou que os contratados temporariamente pela Administração Pública fazem jus ao percebimento de férias simples, integrais ou proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário quando houver expressa previsão legal e/ou contratual ou quando restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, devido a sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações dos contratos temporários. 



    11. Registrou que, in casu, restou demonstrado o desvirtuamento da contração temporária, dado que os contratos temporários foram sucessivamente renovados entre os anos de 2012 e 2016.



    12. O que se percebe é a pretensão do autor em revisar o julgamento do recurso de apelação ora sob análise, sem que haja os requisitos necessários à revisão extraordinária prevista pelo art. 966 do CPC.



    13. Descabida a utilização de ação rescisória como se recurso ordinário fosse, já que não se destina a revisar a justiça da decisão ou dar à parte a possibilidade e reabrir a discussão sobre tema que já se encontra coberto pelos efeitos da coisa julgada.



    14. Na demanda originária se discutiu o direito do servidor temporário do Município de Buíque à percepção das férias e terço constitucional referentes ao período laborativo, o que lhe fora concedido no julgamento da apelação, levando-se em consideração o que ficou decidido no Tema 551 do STF, já que restou caracterizado o desvirtuamento da contratação em razão de sucessivas prorrogações.



    15. O Município alega que houve descumprimento do que fora decidido pelo tema, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos que a contratação sofreu sucessivas e reiteradas prorrogações. Esse já fora um argumento utilizado no apelo e rebatido pelo voto objeto de rescisão, do qual consta que a edilidade não fez prova do alegado.



    16. O STJ entende no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.



    17. É indubitável, portanto, que para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Por isso não basta que a sentença/acórdão esteja em contrariedade com precedentes de Tribunais Superiores para que ocorra a sua rescisão, pois a violação manifesta de norma jurídica pressupõe o erro crasso na aplicação do direito ao caso em lide, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    18. O juízo de segundo grau proferiu decisão de mérito com base nos fatos e provas que lhe foram submetidas, não tendo a edilidade se desobrigado do ônus de provar o alegado.



    19. O Município de Buíque não apresentou os recursos apropriados, mantendo-se inerte após ter sido julgado o apelo que lhe foi desfavorável, permitindo que o julgado se tornasse imutável, com a possibilidade de execução.



    20. Ação Rescisória julgada improcedente, condenando-se o Município, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Custas pelo Município. 21. Decisão Unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente